Tribunal: STJ
Processo: 0211380-93.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028881 - CE (2025/0318322-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182/STJ: “É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
2. No caso, o agravante deixou de impugnar, com a necessária especificidade
e minúcia, os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52259768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 14fee629-54fe-431a-b548-25dfc50c67d1

Documento eletrônico VDA52259768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 14fee629-54fe-431a-b548-25dfc50c67d1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028881 - CE (2025/0318322-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239

SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728

BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239

SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728

BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182/STJ: “É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
2. No caso, o agravante deixou de impugnar, com a necessária especificidade
e minúcia, os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira
instância, à pena de 21 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática
dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no
§ 2o, II, III e IV, do Código
art. 121,
Penal, e pelo delito previsto no
o da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, por
unanimidade, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.337/1.338):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO PARA OS RÉUS RYAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA E
RAIMUNDO VITOR LIMA DE SOUSA. DESPROVIDO PARA OS RÉUS
DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA E DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus Douglas de Almeida Vieira, Daniel
de Almeida Vieira, Ryan Kennedy Pereira de Sousa e Raimundo Vitor Lima de
Souza, condenados pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado e
organização criminosa. 2. Insurgência contra a sentença condenatória, com
alegações de decisão contrária à prova dos autos, nulidades processuais e
erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença
foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) se houve bis in idem na
valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada, salvo se manifestamente
dissociada das provas dos autos. No caso, as provas apresentadas
demonstram versão plausível da materialidade e autoria do crime.
5. A valoração da culpabilidade na dosimetria da pena configurou bis in idem,
demandando readequação da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para neutralizar a
valoração negativa da culpabilidade e redimensionar as penas aplicadas.

A defesa interpôs recurso especial sem indicar os dispositivos de lei
supostamente violados.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.587/1.589).
No agravo, alegou a defesa, em síntese, que a decisão de inadmissão do
recurso especial não enfrentou, de modo específico, as supostas violações à lei federal
indicadas, e que houve delimitação da controvérsia em consonância com a
(e-STJ fls. 1.616/1.624).
Súmula n. 284/STF
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial (e-STJ fls. 1.719/1.722).
Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

Em seguida, tal como o recurso interposto pelo coautor, do agravo em recurso
especial não se conheceu com base na
(e-STJ fls. 1.729/1.734).
Súmula n. 182/STJ
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que a decisão
monocrática proferida deve ser reformada, pois, no agravo em recurso especial, atacou,
de maneira específica, todos os fundamentos da decisão hostilizada (e-STJ fls. 1.757/1.
770).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, tenho que, tal como o recurso do
outro recorrente, o presente recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, porquanto incide o óbice da
uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar,
Súmula n. 182/STJ,
com a indispensável especificidade e minúcia, os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, circunstância que, inevitavelmente, obsta o conhecimento do recurso
por esta Corte Superior.
Além disso, apontei, ainda que fosse desconsiderado o óbice constante na
não seria possível o conhecimento do recurso especial, ante a
Súmula n. 182/STJ,
deficiência de fundamentação, a qual atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, consignei os fundamentos na decisão agravada (e-STJ fls.
1.729/1.734):
O agravo não reúne os pressupostos de admissibilidade.
Como se sabe, em decorrência do princípio da dialeticidade, incumbe ao
agravante impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão
agravada, a fim de afastar os óbices que impedem a cognição do recurso
interposto.
No caso em comento, verifica-se que concorrem os mesmos vícios do recurso
interposto pelo coautor. Com efeito, da leitura das razões recursais, extrai-se
que o agravante apresentou fundamentação dissociada das razões de decidir
da decisão combatida. Embora o apelo nobre tenha sido inadmitido com
fundamento na
— porquanto a defesa deixou de indicar os
Súmula n. 284/STF
dispositivos de lei federal supostamente violados —, não houve impugnação
específica e pormenorizada capaz de demonstrar que mereceria superar os
óbices que impedem a cognição do recurso interposto.
Ademais, observa-se que, conquanto o motivo da inadmissão do apelo nobre
seja comum a ambos os recorrentes, as teses recursais são diversas,
demandando, portanto, fundamentação específica para demonstrar que o
Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

recurso merece transpor o óbice apontado pela Corte local. Não obstante, a
defesa apresentou agravos de idêntico conteúdo, circunstância que reforça a
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, constata-se que o agravante não infirmou, de modo efetivo, os
obstáculos apontados na decisão agravada, circunstância que, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, obsta o conhecimento da insurgência
art. 932,
por esta Corte Superior.
Assim, não tendo o agravante se desincumbido de tal encargo, impõe-se a
aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.”
Nesse sentido:
[...]
A inda que assim não fosse, tal como no apelo nobre interposto pelo outro
recorrente, neste também a pretensão recursal não comportaria conhecimento.
Isso, porque a defesa deixou de indicar o dispositivo legal supostamente
violado e de caracterizar a alegada violação, circunstância que, nos termos da
caracteriza inafastável deficiência de fundamentação e
Súmula n. 284/STF,
impede o conhecimento da matéria.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Tal posicionamento encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, que ora cito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO E DE PRINCÍPIO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
Precedentes.
2. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que
todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da
Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

Súmula n. 182, STJ" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.364.703/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023)
.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É defeso a esta
Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a
dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.395.707/PR,
relator Ministro Teodoro Silva, julgado em
DJe de
20/2/2024,
27/2/2024,
grifei.)
4. Como cediço, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese" (AgRg
nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.415.816/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/4/2024,
8/4/2024)
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.405.739/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de
grifei.)
17/5/2024,

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE 7 KG DE COCAÍNA.
CONDENAÇÃO. ESPECIAL INADMITIDO. RAZÕES GENÉRICAS QUE
REAFIRMAM QUESTÕES DE MÉRITO SEM IMPUGNAR DE MODO
ESPECÍFICO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA

TAMBÉM
AO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL.
1. O agravante não rebateu, de modo eficiente, o fundamento utilizado na
decisão agravada, atraindo, novamente, a incidência da
ao
Súmula 182/STJ
presente regimental.
2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, em obediência
ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.262.653/SP,
Turma, DJe
.
30/5/2018)
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.266.496/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/4/2023,
2/5/2023,

Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de impugnação
específica. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
2. A parte agravante alega que, tanto no recurso especial quanto no agravo em
recurso especial, fundamentou e impugnou especificamente a decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso especial, alegando violação à
Lei Federal no que diz respeito ao parcelamento de crédito tributário antes do
trânsito em julgado do processo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à alegação de violação à
sobre parcelamento de crédito tributário. III.
Lei 10.684/03
Razões de decidir 4. A decisão impugnada foi mantida porque o agravante
não infirmou, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos
apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que é insuficiente sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas, conforme Súmula 7
do STJ.
6. A parte agravante não comprovou que indicou, no recurso especial, de
forma específica, os dispositivos de lei federal supostamente violados e em
que consistiria a apontada violação, conforme exigido para afastar a incidência
da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso,
TJ. 2. É necessário indicar de forma específica os
conforme Súmula 182 do S
dispositivos de lei federal supostamente violados para afastar a incidência da
Súmula 284 do STF".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.898.609/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela defesa,
entendo que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o
entendimento outrora consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:24
Código de Controle do Documento: 548df84f-8411-4581-bb80-d287b4b7a0ec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318322-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.028.881 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00113983020228060001 00153776820208060001 00258042720208060001
00270387320228060001 00273649620238060001 00291152620208060001
00355577120218060001 02113809320208060001 02786295620238060001
06227004420218060000 06227048120218060000 06232451720218060000
06232780720218060000 06369658520208060000 06387314220218060000
082020000542549 113983020228060001
11398302022806000100153776820208060001 153776820208060001
2113809320208060001 258042720208060001 270387320228060001
273649620238060001 2786295620238060001 291152620208060001
322001932020 3221932020 355577120218060001 6227004420218060000
6227048120218060000 6232451720218060000 6232780720218060000
6369658520208060000 6387314220218060000 80052257720248060001
80052266220248060001 80052283220248060001 80052291720248060001
82020000542549
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA
AGRAVANTE
: DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: RYAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA
CORRÉU
: RAIMUNDO VITOR LIMA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
CERTIDÃO
C54260544956091125404=@
2025/0318322-7 - AREsp 3028881 Petição : 2025/0104641-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:49
Código de Controle do Documento: CD7D1376-5F2A-4F74-814E-C017AAB43299

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318322-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.028.881 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544956091125404=@
2025/0318322-7 - AREsp 3028881 Petição : 2025/0104641-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:49
Código de Controle do Documento: CD7D1376-5F2A-4F74-814E-C017AAB43299